Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-86.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1001096-86.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Embargante(s): ODIR FERREIRA SOARES
Embargado(s): ISTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTAO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade negaram provimento ao recurso do ora embargante para manter a sentença de parcial procedência, por seus próprios fundamentos, declarando somente a inexistência do débito referente à mensalidade do plano de saúde do autor referente ao contrato suspenso desde 21/03/2016.
A parte embargante alegou que houve omissão, posto que “esta egrégia turma recursal vem aceitando por diversas vezes documentos acostados em sede recursal, com base no princípio da verdade real.”.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 83332959.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 11/03/2021 e os embargos somente foram opostos em 12/04/2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora